Tribunal: TJPA
Processo: 0093104-15.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0093104-15.2015.8.14.0015

APELANTE: RAVIERA MOTORS COMERCIO E ADMINISTRACAO DE VEICULOS LTDA, BMW DO BRASIL LTDA

APELADO: EDUARDO SALLES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas por BMW do Brasil Ltda. e Raviera Motors Comércio e Administração de Veículos Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à substituição de veículo defeituoso por outro novo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 .

O autor adquiriu veículo zero quilômetro que, ainda no prazo de garantia, passou a apresentar reiterados defeitos mecânicos, não solucionados de forma definitiva, conforme comprovado por diversas ordens de serviço e por laudo pericial conclusivo quanto à origem fabril dos vícios .

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de nova perícia;

se restou comprovada a existência de vício de fabricação apto a ensejar a substituição do veículo; se é devida a indenização por danos morais; se a sentença deve ser reformada ou mantida.

RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica cerceamento de defesa, porquanto o magistrado, destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, à luz do princípio do livre convencimento motivado, quando o conjunto probatório se mostra suficiente à formação de sua convicção.

O laudo pericial produzido nos autos revelou-se claro, conclusivo e tecnicamente idôneo, atestando que os vícios apresentados no veículo decorrem de defeitos de fabricação, afastando hipóteses de mau uso ou combustível inadequado, não havendo justificativa para realização de nova perícia.

Restou evidenciado que o produto não se mostrou adequado ao fim a que se destina, diante da reiteração dos defeitos em curto espaço de tempo, configurando vício do produto nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a substituição do bem quando não sanado o defeito no prazo legal.

A responsabilidade das rés é objetiva e solidária, por integrarem a cadeia de fornecimento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao dano moral, a reiterada frustração da legítima expectativa do consumidor, aliada à privação do uso do veículo novo e à persistência dos defeitos, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando abalo indenizável, sendo adequado e proporcional o quantum fixado na sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Tese firmada:
Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova desnecessária, diante da suficiência do conjunto probatório.
Configurado vício de fabricação não sanado no prazo legal, é assegurado ao consumidor o direito à substituição do produto, nos termos do art. 18 do CDC; a responsabilidade de fabricante e fornecedor é objetiva e solidária; a reiteração de defeitos em veículo novo enseja indenização por dano moral.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 12 e 18;

Código de Processo Civil, art. 370;

STJ, REsp 1.684.132/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi;

STJ, AREsp 2.902.661/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira;

Súmula 7/STJ (quanto à impossibilidade de reexame de provas).

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações opostas por
BMW do Brasil Ltda.

e

Raviera Motors Comércio e Administração de Veículos Ltda.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação De Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
Eduardo Salles em face das recorrentes.

Consta dos autos que o autor adquiriu, em janeiro de 2015, um veículo
BMW X6 XDRIVE 50i M Sport, zero quilômetro
, no valor de R$469.950,000, o qual após 8 meses depois de adquirido

-

e ainda no período de garantia de 2 anos - passou a apresentar sucessivos problemas mecânicos (dentre os quais: grupo propulsor e veículo falhando; veículo perdendo potência), ensejando a abertura de diversas ordens de serviço e a permanência prolongada do automóvel na concessionária, sem que os vícios fossem definitivamente sanados.

No curso da instrução, foi realizada perícia, que

concluiu que os defeitos/ vícios não seriam oriundos de abastecimento com combustível adulterado ou de má qualidade, nem de mau uso ou descumprimento do manual de garantia e que as falhas e que
os problemas apresentados deram-se por defeitos de fábrica
(fls.904 e 909, ID 65320463, autos originários).

Sobreveio sentença, em maio/2025, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, para condenar solidariamente as rés à substituição do veículo por outro novo, da mesma espécie e modelo; condená-las ao pagamento de
R$-10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais; bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em julho/2025 foram julgados os Embargos de Declaração, oportunidade em que a sentença foi mantida integralmente.

Inconformadas, as rés apelaram, sustentando, cerceamento de defesa, nulidade da sentença,
error in prodedendo
e
error in judicando
, inexistência de vício de fabricação, impropriedade da substituição do bem e ausência de dano moral indenizável.

Foram apresentadas Contrarrazões, pugnando-se pelo desprovimento total da apelação apresentada pelas rés.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, por preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, necessário discorrer acerca da
Preliminar
de
Error in Procedendo
,
através da qual os Apelantes

pugnam pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de nova perícia; apontam que o laudo apresentado é inconclusivo, incompleto e contraditório em diversos pontos, de modo que somente a realização de uma nova perícia poderia trazer a certeza que exige;

O conjunto probatório revela que o veículo adquirido pelo autor apresentou
problemas mecânicos de forma recorrente 8 meses depois da compra
,
ainda dentro do prazo de garantia, resultando em sucessivas idas à concessionária e na abertura de múltiplas ordens de serviço, sem que fosse alcançada solução definitiva. Esses problemas mecânicos persistiram até o momento da perícia, realizada em 04/11/2020, mas existem desde antes do momento da aquisição do bem, que foi no ano de 2015.

O laudo pericial foi claro e objetivo ao concluir que os vícios do veículo são de fábrica e que demais supostas avarias apresentadas após o ano de 2019 em nada interferiram na avaliação e conclusão final do resultado
; além do mais, a perícia avaliou questões mecânicas e elétricas que independiam de desgastes em outras partes do carro, por conta de uso.

Cumpre ressaltar que a nomeação de perito pressupõe confiança técnica do magistrado, sendo legítima a valoração da qualidade do trabalho profissional realizado, sobretudo quando o laudo se apresenta preciso, detalhado e apto a responder aos questionamentos formulados
. Nesse contexto, não se identifica qualquer irregularidade, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa, tendo as partes sido intimadas para manifestação sobre o laudo.

A mera discordância dos apelantes com o resultado da prova técnica não é suficiente para justificar a reabertura da fase pericial ou a devolução dos autos ao perito, especialmente quando ausente demonstração objetiva de erro material ou metodológico.

As manutenções do veículo, realizadas fora da rede autorizada, após a garantia e uso de peças não originais em nada também influenciaram para a conclusão do laudo pericial constante do ID 30295893.

Preliminar, portanto, rejeitada, não havendo sido caracterizado nenhum vício processual apto a ensejar a cerceamento de defesa, tampouco, a nulidade da sentença;

Passando à análise do
mérito
, foi suscitado o
error in judicando
(vícios de conteúdo), que também teriam condão de reformar a sentença, pela má valoração probatória por parte do juízo
a quo
.

Sobre tal ponto, destaque-se que o julgador não está adstrito à produção de todas as provas requeridas pelas partes, competindo-lhe, à luz do princípio do livre convencimento motivado, avaliar a necessidade, pertinência e utilidade dos meios probatórios postulados, podendo indeferi-los quando entender que os elementos já coligidos são suficientes à formação de seu convencimento. Nesse contexto, a dispensa de nova prova pericial ou testemunhal, quando desnecessária, não traduz ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Em relação à conduta das rés/apelantes não será necessário perquirir o elemento volitivo de dolo ou culpa, isto é, responderão de forma objetiva pelos danos porventura causados.

O caso em análise retrata a hipótese prevista no artigo 12 do CDC, que se refere à responsabilidade por vício do produto, isto é, em decorrência de problema intrínseco ao bem.

O juízo de origem, bem observou o art. 6º do CDC e entendendo ser verossímil a alegação da parte autora, inverteu o ônus da prova. Dessa forma, caberia às recorrentes demonstrar a inexistência de defeito no produto ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros por má utilização, nos termos do art. 12 do CDC.

Dos autos constam as Ordens de Serviço (OS’s) 1813, 1843, 2084 evidenciando que o automóvel, em curto espaço de tempo, retornava sempre para as rés/apelantes em virtude dos mesmos problemas mecânicos, conforme documentos fornecidos pelas próprias rés, para atestar o serviço que foi realizado.

A OS’s 1813, de 04/09/2015; a OS 1843, de 15/09/2015; e a OS 2024, de 29/10/2015, juntadas aos autos pelo autor (ID 30295818), evidenciam as inúmeras idas para reparos, em curto espaço de tempo e sugerem que o produto não se mostrou adequado ao fim a que se destina, frustrando a legítima expectativa do consumidor, o que atrai a incidência do
art.

18 do Código de Defesa do Consumidor
, que assegura, caso não sanado o vício no prazo máximo legal, o direito à substituição do bem por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

Segundo o C. STJ,
“
... há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes

(REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018).

Configura-se, pois, a
responsabilidade solidária
do fabricante e da concessionária, ambas rés/apelantes, nos termos do art. 18 do CDC e em consonância com o que decide o Tribunal da Cidadania, não havendo falar em excludente de responsabilidade.

Do dano moral

No tocante ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A aquisição de veículo novo pressupõe confiabilidade, segurança e tranquilidade de uso, sendo certo que a sucessiva apresentação de defeitos e a privação prolongada do bem implicam abalo anímico indenizável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que vícios reiterados em veículo novo ensejam reparação moral. Neste sentido, trazemos o julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.

REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL
. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.

(REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018).

Some-se a esse gravame o fato de o consumidor ter sido impedido de retirar o carro da concessionária, após a empresa tomar conhecimento da ação judicial proposta pelo autor contra si. Fato este corroborado pela ré Raviera, em e-mail encaminhado ao autor, o que chancela a veracidade das informações descritas no Boletim de Ocorrência que o autor se viu obrigado a fazer (fls. 248, ID 65319959).

Em face de tais fatos, observamos que o
quantum indenizatório, arbitrado pelo juízo
a quo
, no montante de R$-10.000,00 (dez mil reais) observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se compatível com a gravidade da lesão, a capacidade econômica das rés e a finalidade pedagógica da condenação, não comportando redução.

Do dano material

Igualmente pertinente e justa a condenação das requeridas, solidariamente, à substituição do veículo por outro da mesma espécie, marca e modelo, devendo ser novo ("0Km"), uma vez que, como já acima exposto, a
perícia judicial concluiu
que os defeitos/ vícios não seriam oriundos de abastecimento com combustível adulterado ou de má qualidade, nem de mau uso ou descumprimento do manual de garantia e que as falhas e que
os problemas apresentados deram-se por defeitos de fábrica
(fls.904 e 909 do ID 65320463)
e que “
nem a Autorizada Raviera e nem a oficina Rede Serviços conseguiriam saná-los em definitivo
”
(ID 30295893, fls. 903).

O STJ é pacífico em determinar os vícios graves no veículo, não sanados no prazo legal de 30 dias, justificam a aplicação do art. 18, § 1º, do CDC, permitindo ao consumidor optar pela substituição do produto, rescisão do contrato ou abatimento proporcional do preço. Neste sentido:

(AREsp n. 2.902.661/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

(...)

5.
A responsabilidade solidária entre revendedora e fabricante decorre da integração na cadeia de fornecimento, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor
.

6.
Os vícios graves no veículo, não sanados no prazo legal de 30 dias, justificam a aplicação do art. 18, § 1º, do CDC, permitindo ao consumidor optar pela substituição do produto, rescisão do contrato ou abatimento proporcional do preço
., grifo nosso.

Ante o exposto,
NEGO provimento aos Recursos de Apelação das Rés
, para
manter integralmente a sentença
,
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026